Tribunal: STF
Processo: HC 103171
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
CRIME DE QUADRILHA – DENÚNCIAS SUCESSIVAS – IMPROPRIEDADE. Sendo o crime de quadrilha autônomo, descabe a feitura de denúncias sucessivas tendo em conta práticas delituosas diversas que teriam resultado do conluio dos agentes.



    HABEAS CORPUS – ORDEM CONCEDIDA – EXTENSÃO A CORRÉUS. Estando os corréus em situação idêntica à do beneficiário direto da ordem, impõe-se a extensão, conforme disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.